Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702159-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA SOUZA BORGES AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA., BRUNO BATISTA SANTOS 04968180586 DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia (processo n. 0735150-54.2022.8.07.0003), proferida nos seguintes termos: O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo a hora. Bem por isso, não admite o compartilhamento com outros institutos do procedimento ordinário, como por exemplo, a tutela provisória. O pedido de tutela de urgência (cautelar/antecipada) nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de recursos, reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Outro não é o entendimento de Demócrito Ramos Reinaldo Filho, profundo conhecedor destes juizados e integrante da 2a. Turma do I Colégio Recursal de Pernambuco: A lei que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, como órgãos do Poder Judiciário (da Justiça Ordinária), disciplinou o processo e o procedimento que dirigem sua atuação, só prevendo um tipo de procedimento o sumaríssimo. Tem, pois, esse órgão jurisdicional mais essa característica como marca da sua especialidade. Isso significa que, uma vez acolhido o Juizado Especial para demanda, as partes não poderão utilizar-se, ao longo da tramitação do processo, de medidas ou institutos típicos do procedimento ordinário ou qualquer outro disciplinado no Código de Processo Civil, já excluídos de antemão, por não haver previsão legal para a sua adoção (a lei especial não adotou o Código de Processo Civil ou qualquer outro texto processual como fonte subsidiária). Admitir o contrário seria tolerar a existência de um procedimento miscigenado pela reunião de institutos sem nenhuma tendência combinatória. Nesse sentido é que entendemos não ter lugar, dentro do procedimento sumaríssimo, o pedido de tutela antecipada previsto no art. 273 do estatuto processual civil. (Juizados especiais cíveis: comentários à Lei 9.099/95. 2a edição; São Paulo: Saraiva, 1999; páginas 123 e 124). Concebido para concretizar os princípios da economia processual e da celeridade, referido dispositivo trouxe significativos benefícios ao sistema, conferindo-lhe maior agilidade na exata medida em que evitou a autuação e a juntada de documentação para permitir maior rapidez à expedição dos mandados citatórios. Saliente-se que, por ocasião da distribuição, a parte autora é intimada a apresentar toda a documentação na audiência de conciliação. O pedido de tutela provisória , porém, impõe desobediência explícita a esse preceito regimentalmente imposto, pois exige (a) recebimento de documentação, (b) autuação do feito, (c) despacho inicial autorizando ou não a medida, (d) trâmites burocráticos em caso de autorização da medida. Note-se que esse desvirtuamento não pode ser examinado sob a perspectiva de uma única medida provisória. O que há de ser levado em conta pelo Juiz imbuído pelo espírito processual que se pratica nos Juizados é o impacto do processamento de todos os pedidos no andamento de todas as causas, de todos os feitos. Ainda que se acredite na excepcionalidade da situação a justificar a concessão, essa excepcionalidade só se revela perante o magistrado. Para a parte e seu patrono - como testemunhado pelos juízes que atuam em outras esferas cíveis - mostra-se difícil traçar as linhas que condicionam a medida, haja vista o número sempre crescente de pedidos desprovidos dos requisitos hábeis a provê-la. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência (cautelar/antecipada). Superada tal questão, INTIME-SE a parte autora para colacionar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de endereço, preferencialmente em nome próprio, o qual ateste possuir ela domicílio nesta circunscrição, frisa-se que poderá a parte demandante apresentar outros documentos hábeis a evidenciar sua residência, como por exemplo, contrato de aluguel, declaração subscrita pelo dono do imóvel e certidão de casamento ou declaração de união estável, se cônjuge/companheiro(a). Vindo o documento aos autos, citem-se e intimem-se as partes requeridas. Após, aguarde-se a Sessão de Conciliação designada. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da antecipação de tutela pretendida pela parte agravante. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Ante o exposto, não conheço de recurso (RITR, art. 11, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito